Tribunal: STF
Processo: Rcl 74158
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGIME CELETISTA. REAJUSTE DO VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NA LCE Nº 432/1985. VERBETE VINCULANTE AFRONTADO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, à alegação de afronta à Súmula Vinculante 37. 



    O reclamante relata se tratar de ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários.



    Afirma que a 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo manteve a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) o princípio da isonomia exigiria tratamento uniforme para servidores celetistas e estatutários.



    Alega que “A decisão do Tribunal de São Paulo desconsiderou a exclusão expressa dos servidores celetistas da aplicação da Lei Complementar 432/85 (Art. 8º), gerando um aumento indevido de remuneração por meio de isonomia, bem como criando um regime jurídico híbrido sem previsão legal”.



    Sustenta que a decisão viola a Súmula Vinculante nº 37, que impede o Poder Judiciário de conceder aumento remuneratório a servidores com base no princípio de isonomia.



    Requer a concessão de medida liminar para a suspensão do processo ou do ato impugnado. No mérito, pede a procedência da reclamação “para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº1007714-14.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37”.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Reproduzo os fundamentos do ato reclamado, na fração de interesse: (eDoc. 7 - fls. 118-120):



    “A Autora/Recorrida é empregada pública, contratada pelo regime celetista, e recebendo adicional de insalubridade calculado sobre um salário-mínimo, nos moldes do art. 192 da CLT (fls. 22/87). 



    Com efeito, o art. 1º da LCE nº 432/85 estabelece que “aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.” 



    O art. 3º do referido diploma legal preceituava que “o adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos”. Por conseguinte, com a edição da LCE nº 1.179/12, o art. 3º da LCE nº 432/85 passou a dispor da seguinte maneira:



    (...)



    Desses dispositivos legais, verifica-se que ao conceder o adicional de insalubridade ao “funcionário ou servidor”, o legislador não fez distinção ao regime jurídico, se celetista ou estatutário, razão pela qual se conclui que a Autora/Recorrida, submetida ao regime celetista, deve ser aplicada a forma de cálculo do adicional de insalubridade nos termos das disposições da LCE nº 1.179/12, haja vista que se a lei não distingue os servidores estaduais para fins de pagamento do adicional de insalubridade, não pode a Autarquia ré ou o Poder Judiciário assim fazê-lo. 



    Além disso, resta claro que se os servidores estatutários e celetistas exercem a mesma função para o Estado e, assim sendo, não há que se falar em diferença na forma de pagamento da vantagem pecuniária, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da igualdade (art. 5º, caput, CF), devendo ser assegurada a isonomia de vencimentos. 



    Inobstante, importante salientar que a Autora/Recorrida almeja a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de acordo com a legislação de regência, não havendo se falar, portanto, em violação aos arts. 2º e 169 da CF e às Súmulas Vinculantes nº 04 e 37 do STF. 



    (...)



    Toda matéria infraconstitucional e constitucional fica expressamente prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Félix Fischer, DJ 08.05.2006). 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, para manter a sentença recorrida (fls. 115/121) pelos seus próprios fundamentos, nos termos do ar. 46 da Lei 9.099/95.



    A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "o Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode promover o aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia".



    O acórdão reclamado determinou o recálculo do adicional de insalubridade de servidora celetista, equiparando-o ao recebido por servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37. No mesmo sentido é a jurisprudência deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021)



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente